Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-84.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001620-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE BATISTA DA SILVA - CPF: 061.357.471-00 (APELADO), ISAI SAMPAIO MOREIRA - CPF: 906.587.608-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional, reconhecendo abusividade em encargos financeiros e determinando a devolução de valores referentes à tarifa de avaliação do bem e ao seguro prestamista, sob fundamento de ausência de prestação de serviço e de prática de venda casada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao declarar indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem não impugnada expressamente na inicial;

(ii) saber se houve configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista e cobrança de tarifas bancárias sem comprovação da efetiva prestação de serviços.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras permite o controle judicial das cláusulas contratuais e a inversão do ônus da prova, quando caracterizada a hipossuficiência do consumidor.

4. Verificada cobrança de juros superiores à média de mercado, sem adequada transparência contratual, configura-se a abusividade dos encargos pactuados, legitimando a revisão judicial, conforme precedente firmado em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

5. A cobrança de tarifas bancárias somente é admitida quando houver expressa pactuação e efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ, o que não se demonstrou nos autos.

6. A inclusão de seguro prestamista sem opção efetiva de escolha ou possibilidade de recusa pelo consumidor configura prática abusiva vedada pelo CDC, caracterizando venda casada e autorizando a restituição dos valores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ilícita a cobrança de tarifas bancárias não acompanhadas de prova da efetiva prestação do serviço.

2. A contratação compulsória de seguro prestamista no âmbito de financiamento bancário caracteriza prática abusiva de venda casada.

3. A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias é admissível quando constatada a onerosidade excessiva ou a ausência de clareza nos encargos financeiros.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e VIII; 39, I; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, S2, j. 22.10.2008; STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.02.2018; TJMT, Ap. Cív. 1018087-56.2023.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional identificada pela numeração única: 1001620-84.2024.8.11.0041 movida por
LUIZ FELIPE BATISTA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a devolução dos valores referente á avaliação do bem e seguro prestamista (Id: 185834582).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença se mostra
ultra petita
no tocante a tarifa de avaliação, considerando que o apelado não se insurgiu contra isso.

Além disso, alega a inexistência de venda casada, uma vez que o seguro prestamista foi contratado pelo recorrido por sua espontânea vontade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 188493081).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

A relação jurídica em exame envolve contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária, firmado entre pessoa física consumidora e instituição financeira, razão pela qual é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmula 297).

Cito:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

O autor é destinatário final do produto financeiro, o que autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, incisos IV e VIII, do CDC.

O apelado firmou contrato para pagamento de R$ 13.784,93, dividido em 48 parcelas fixas de R$ 525,05, correspondentes a uma taxa mensal nominal de 2,75%. No entanto, análise técnica juntada aos autos evidencia que a taxa efetivamente aplicada superava os limites médios de mercado, configurando cobrança de juros compostos de maneira disfarçada, com consequente onerosidade excessiva.

A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias em hipóteses de desproporcionalidade, onerosidade excessiva ou falta de clareza na pactuação dos encargos (REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo), vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos.”(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (destaquei)

A sentença reconheceu, de forma adequada, a ilegalidade da prática ao permitir a recomposição do débito com base nos encargos efetivamente pactuados de forma clara.

Consoante o Tema 958/STJ, é lícita a cobrança de tarifas bancárias, desde que haja:

(i) previsão expressa e específica no contrato;

(ii) comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado.

Nos autos,
não há demonstração pelo banco da contraprestação real pelos valores cobrados a título de tarifa de cadastro (R$ 849,00), registro de contrato (R$ 316,00) e seguro (R$ 481,59)
. A mera menção contratual, desacompanhada de detalhamento e comprovação da efetiva prestação,
não afasta a presunção de abusividade
, notadamente quando tais valores já estão embutidos nos encargos financeiros.

É vedada pelo art. 39, I, do CDC a prática da venda casada, como no caso de imposição de contratação de seguro ou outros produtos vinculados como condição para aprovação do crédito. O apelante não demonstrou que ofereceu ao consumidor alternativas de escolha quanto ao seguro ou condições para recusa, o que corrobora a tese da obrigatoriedade imposta de forma velada. Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade da cláusula e determinar o ressarcimento dos valores correspondentes.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA –TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578 .553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10180875620238110015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

Ainda que vigore o princípio do “
pacta sunt servanda
”, este deve ser interpretado à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva, princípios norteadores do ordenamento jurídico contemporâneo. A revisão contratual não afronta a autonomia da vontade, mas busca o equilíbrio e a preservação das partes envolvidas.

Além disso, dada a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, em cotejo com a posição privilegiada da instituição financeira na relação, mostra-se adequada a inversão do ônus probatório, conforme autorizam os arts. 6º, VIII, do CDC, e 373, § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., mantendo íntegra a sentença objurgada.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, que majoro para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025